Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706216-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO DA SILVA VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO INTER SA DESPACHO Aguarde-se a chegada do processo no 0710645-53.2023.8.07.0006 0710645-53.2023.8.07.0006 para julgamento simultâneo. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.